Tribunal: TJMT
Processo: 1032026-35.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032026-35.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA - CPF: 044.514.441-60 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - IMÓVEL NOVO - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO - VAZAMENTO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais.

A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano, restando evidente o direito à indenização por dano moral pelos danos causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
e
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, combinada com Indenização por Danos Morais n.o
1032026-35.2017.8.11.0041,
movida por
DOUGLAS ALCANTARA GONZAGA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés a indenizarem o autor a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, estas arbitradas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com os §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que, “
não há prova nos autos de que o fornecimento de gás esteve suspenso durante todo o período alegado
” pelo autor, reafirmando que “
inexiste qualquer elemento concreto nos autos a justificar indenização por danos morais, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus processual
”.

O apelado, ao apresentar sua Contrarrazões recursal, requer seja o recurso interposto julgado improvido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, tendo em vista que a apelante não contesta a falta de gás ocorrida e tampouco seu vazamento, devendo ser conservado a condenação a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais n.o 1032026-35.2017.8.11.0041, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando as rés a indenizarem o autor a título de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ) mais juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, estas arbitradas em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), de acordo com os §§ 2.o e 8.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que, no processo em apreço, em favor do autor e apelado, na qualidade de consumidor, foi deferida a inversão do ônus probatório (id. 104530510 - Pág. 8).

Narra o autor que, em 05 de outubro de 2014 firmou o contrato de compra e venda de um apartamento no condomínio Parque Chapada Diamantina, recebendo suas chaves em 09 de outubro de 2015.

Alega que “
vem sofrendo com diversos problemas gerados pela má qualidade dos serviços e dos materiais empregados na obra, tanto na área comum como no interior das unidades autônomas, problemas de toda natureza, estruturais, elétricos, hidráulicos, entre outros
”.

Enfatiza acerca do vazamento de gás nas tubulações existentes nos blocos do condomínio, mencionando que houveram, no ano de 2016, diversas interrupções de fornecimento, chegando a ficar dias sem abastecimento de gás em sua unidade.

Diante dos fatos apresentados, ingressou o autor com a presente demanda, anexando à exordial Laudo de Inspeção Visual elaborado pelo Engenheiro Civil Gabriel Libardi de Souza, solicitado pelo próprio condomínio apelante, que concluiu existir problemas com as conexões dos medidores bem como com a tubulação de gás, que foram executadas em desacordo com o projeto elaborado.

Junto à peça contestatória, as apelantes deixaram de juntar documentos capazes de corroborar com suas alegações, não se desincumbindo de seu ônus probatório, deixando de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ainda, não há nos autos nenhuma prova de que o apelado tenha dado causa, ou sequer alguma hipótese de que o vazamento ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Assim, resta comprovado o dever das apelantes de indenizarem o autor.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- IMÓVEL NOVO -
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS CANALIZADO
-
VAZAMENTO
-
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO
- REPARAÇÃO NECESSÁRIA - VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE - REDUÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os defeitos surgidos em imóvel novo ferem o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais
.
E quando geram risco à vida e à segurança dos consumidores, é evidente o direito à indenização por dano moral
. (TJMT - N.U 1036924-91.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS- NECESSIDADE DE PERÍCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEITADAS -
VAZAMENTO DE GÁS
-
RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
-
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...] 2. O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7o, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. 3.
A necessidade de fechamento da distribuição de gás nas unidades do condomínio, o racionamento do seu uso, a exposição dos condôminos a risco, extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano
. 4. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJMT - N.U 1013795-75.2020.8.11.0001, Turma Recursal Cível, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021)

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pelas apelantes, ante à exposição dos condôminos a risco com o vazamento de gás, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, resta pacífico o dever de indenização por danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021